Tribunal: TJMT
Processo: 1043967-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/SANEAMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA FORA DOS PADRÕES ADEQUADOS DE POTABILIDADE. RESIDENCIAL SANTA BÁRBARA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ÔNUS DA PROVA. RESIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No presente caso, verifica-se que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, qual seja, demonstrar que, à época dos fatos, efetivamente residia no Residencial Santa Bárbara, de forma a legitimar sua pretensão indenizatória pelo fornecimento inadequado de água. Os documentos acostados à petição inicial, embora relacionados ao imóvel, não comprovam que a parte autora mantinha residência no referido local durante o marco temporal relevante para a análise, especificamente no ano de 2021, quando ocorreram os fatos narrados. 2- Além disso, é imperioso destacar que, para a configuração do dano, caberia à Autora comprovar, de forma inequívoca, que utilizou o serviço público de fornecimento de água no período em que foram constatadas as irregularidades na potabilidade, fato não demonstrado nos autos. A mera alegação, desacompanhada de documentos hábeis a corroborá-la, não é suficiente para imputar à concessionária a responsabilidade pelos danos pleiteados, impondo-se, assim, o reconhecimento da ausência de prova mínima quanto à efetiva utilização do serviço precário no período de 2021 e 2022. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043967-89.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA SANTOS DA SILVEIRA - CPF: 072.406.841-48 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024